Tribunal: TJMT
Processo: 1026257-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026257-67.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 006.157.111-38 (RECORRENTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), ELIZETE ALVES DA CRUZ - CPF: 030.003.961-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE DO DOLO DE MATAR – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – RECUSA EM RECEBER TRATAMENTO – ALTA HOSPITALAR NA MESMA DATA DO FATO – AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – ÚNICO GOLPE DE FACA EFETUADO – AGRESSÃO CESSADA ESPONTANEAMENTE
– DOLO DE MATAR NÃO REVELADO – PREMISSA DO TJSP E JULGADO DO TJMT–

DESCLASSIFICAÇÃO

– LESÃO CORPORAL LEVE –

FERIMENTO NÃO ENSEJOU INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, NEM RESULTOU EM INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS OU PERDA/INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO – ARESTO DO TJMT –

RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O FATO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

COM REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado (TJSP, RSE nº 0000589-19.2017.8.26.0544).

“[...].Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE nº 52746/2018)

Se o ferimento provocado não ensejou intervenção cirúrgica, nem resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função, impõe-se desclassificar o fato para lesão corporal leve (TJMT, NU 1016276-48.2019.8.11.0000).

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juizado Especial Criminal da Comarca processar e julgar a causa,
ex vi
do art. 61, da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1026257-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
GUIRATINGA

RECORRENTE(S):

ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação penal (Código 48933), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [contra mulher por razões da condição de sexo feminino] – art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 70531461).

O recorrente sustenta que não teve o dolo de matar e “
tampouco assumiu o risco de qualquer resultado homicida”
.

Pede o provimento para ser despronunciado ou desclassificada a tentativa de feminicídio para lesão corporal leve (ID 70531490/ID 70531493).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento (ID 70528163/ID 70531092).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 70528169).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121,§2º, VI C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INDUBITÁVEIS QUE O RECORRENTE NÃO TENHA AGIDO COM ANIMUS NECANDI EM SUA CONDUTA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça – ID 76895960)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 10 de maio de 2017, por volta das 20h40, na Avenida Rio Branco, Bairro Santa Cruz, nesta urbe, o denunciado Ademilton Ferreira de Souza, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, agindo com nítido animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima Elizete Alves da Cruz, desferindo-lhe golpes com intrumento pérfuro-cortante, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal de fls. 42-44 do IP.

Segundo extrai-se, a vítima manteve uma relação amorosa com o denunciado durante seis meses [...].

Contudo, no dia dos fatos, após dois meses do término do relacionamento, sob o pretexto de que não estava se sentindo bem, o denunciado pediu para que a vítima fosse até sua residência para que esta lhe preparasse uma refeição.

Diante disso, Elizete se deslocou à referida casa e ao chegar no local Ademilson fechou a porta e a trancou, sendo que em seguida puxou uma faca da cintura e lhe disse: “Agora que você vai morrer. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém”.

[...] Elizete conseguiu abrir a porta da frente e correr para a rua. Neste ínterim, Ademilton alcançou a vítima, lhe derrubou, sentou sobre seu corpo e desferiu um golpe de faca que lhe acertou o ombro esquerdo. [...] os vizinhos que presenciaram o ocorrido interferiram na execução homicida.

Logo após, o denunciado fugiu do local e a vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital do município. [...].”
(Grasielle

Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 70527051)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] compulsando os autos, embora o acusado quando ouvido em Juízo (200/204 – Mídia Digital – CD/R), tenha confessado que “perdeu a cabeça e desferiu uma facada no ombro de Elizete”, ora vítima, com o único intuito de lesioná-la, para que ela deixasse de continuar lhe fazendo provocações e xingamentos em via pública, observa-se que não há outras provas coligidas nos autos que comprove de forma cabal e suficiente a versão desses fatos levantados pelo réu em seu interrogatório, de modo que não há como ser acolhida a tese da defesa apresentada nos memoriais finais.

Inclusive, importante ressaltar, que a versão do acusado encontra-se isolada das demais provas produzidas e com certa dissonância com o conjunto probatório colhido, conforme depreende do depoimento em Juízo das testemunhas NATALINO ALVES LEITE e RODRIGO NEVES DE SOUZA, policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do réu, os quais prestaram declarações que não possuem qualquer indício de má-fé, além de serem coerentes e seguras, vejamos:[...]

Observa-se desses depoimentos que o crime não se consumou e o acusado não alcançou seu resultado, porque os vizinhos intervieram chamando a Guarnição da Polícia Militar.

Assim, diante de tudo que nos autos constam e diante das provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, outra solução não resta senão o encaminhamento da acusação para julgamento perante o E. Tribunal do Júri. [...].

A qualificadora restou delineada no bojo dos autos, pois com o arrimo das provas testemunhais, há indícios de que o acusado tentou ceifar com a vida da vítima, motivado por sentimentos de menosprezo à mulher, pela condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, considerando que a vítima trata-se de ex-companheira do réu.[...].

Com essas considerações e fundamentos, DECLARO ser processualmente admissível a continuidade da acusação contra o réu, de modo que PRONUNCIO ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA, [...], pela prática da INFRAÇÃO PENAL prevista no art. 121, § 2°, VI c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, [...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 70531461)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão [faca de mesa – ID 70527063- fls. 2], Prontuário Médico de Atendimento da Vítima no Hospital Oswaldo Cruz no Município de Guiratinga (ID 70527067 – fls. 4/5) e Laudo de Lesão Corporal nº 1181.A.17 (ID 70528982 - fls. 1/2),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Natalino Alves Leite e Rodrigo Neves de Souza, policiais militares (ID 70527056- fls. 5 e ID 70527063- fls. 3), Elizete Alves da Cruz, vítima (ID 70527072 - fls. 1/2), Werbetton Cezar Melo Soares (ID 70528950 – fls. 3/4) e Valéria Pereira Macedo, vizinhos do recorrente (ID 70528964- fls.1/2), assim como o interrogatório do recorrente (ID 70527067 – fls. 1/2).

Em Juízo, foram ouvidos
Natalino Alves Leite, Rodrigo Neves de Souza, Elizete Alves da Cruz, Agnaldo Pereira Cajado, Allender dos Anjos Souza, conhecidos do recorrente, Maria da Gloria e Edina Célia Francisco de Souza

e
Paulo Rogério Lima de Souza, amigos do recorrente, e ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA (Relatório de Mídias – ID 70528186 - fls. 2/4).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA
e a vítima
Elizete Alves da Cruz foram conviventes por 7 (sete) meses e estavam separados há 1 (um) mês, quando, em 10.5.2017, por volta das 20h40min, na Avenida Rio Branco, Bairro Santa Cruz, na Cidade de Guiratinga, no meio da rua, ele [ADEMILTON FERREIRA DE SOUZA] desferiu um golpe de faca na sua ex-companheira, atingido-a na região do tórax; a vítima foi socorrida pelos vizinhos e encaminhada ao hospital local
(excerto da denúncia - ID 70527051);

- os policiais militares, Natalino Alves Leite e Rodrigo Neves de Souza, na fase policial e em Juízo, reltaram que receberam uma ligação comunicando que o autor de uma tentativa de homicídio acabara de retornar para casa e foram ao local indicado [Avenida Rio Branco, Bairro Santa Cruz, na Cidade de Guiratinga] e ao chegarem alguns vizinhos que estavam na rua indicaram a residência onde o fato ocorreu e realizaram a detenção do recorrente; após, deslocaram-se ao hospital da cidade e conversaram com a vítima, a qual lhes afirmou que tentou sair da casa do recorrente e este correu atrás dela, atingido-a com uma faca na região do tórax;
“era uma faquinha de mesa, uns 10 centímetros mais ou menos
” (Relatório de Mídias – ID 70528186 - fls. 2/4);

- Elizete Alves da Cruz, vítima, perante a autoridade judicial, narrou que estava em um bar juntamente com o recorrente [estavam separados], e foi na casa dele; este fechou a porta da frente, passou a corrente, mas não fechou o cadeado e foi em direção à porta dos fundos, momento em que teria dito que iria matá-la; esclareceu que estava sentada no sofá e saiu correndo pela porta da frente; o recorrente correu atrás e como ela não conseguiu correr, se virou, quando recebeu a facada; afirmou que estava embriagada e drogada e desmaiou depois do ocorrido; não se lembra o que aconteceu depois, nem quem a socorreu; acordou no hospital e não quis ficar, foi embora; asseverou que, se tivesse conversado com ele, talvez “
esse erro não tivesse acontecido
” e não se sente ameaçada (Relatório de Mídias – ID 70528186 - fls. 2/4);

-

Werbetton Cezar Melo Soares, testemunha presencial, na fase policial, asseverou que

estava sentado na porta da sua residência quando, por volta das 20hh30min, passou a vítima e o recorrente conversando normalmente; ao chegaran na frente da casa do recorrente a vítima começou a distutir com ele “
vai tomar no cú, voce não é homem para me matar”
; ela correu, ele desferiu uma facada e ela caiu na calçada; ajudou a vítima, juntamente com outro vizinho, chamaram a ambulância e a polícia;

que
o recorrente, após desferir a facada na vítima, desceu a rua e foi embora (ID 70528950- fls.3);

-

Allender dos Anjos Souza, Agnaldo Pereira Cajado e Edina Célia Francisco de Souza,

Paulo Rogério Lima de Souza, em Juízo, afirmaram que o recorrente é pessoa de boa conduta e trabalhadora (Relatório de Mídias – ID 70528186 - fls. 2/4);

- o recorrente, em ambas as fases da persecução penal, admitiu que “
perdeu a cabeça e desferiu uma facada no ombro de Elizete
,” com o único intuito de lesioná-la, a fim de que parasse com as provocações e xingamentos, em via pública; que após o fato, ela teria ficado gritando e ele saiu; foi dar uma volta no Bairro Novo Horizonte e retornou para casa, sendo que, logo após, a polícia chegou e o prendeu (ID 70527067 – fls. 1/2 e Relatório de Mídias – ID 70528186 - fls. 2/4).

Dito isso, vejamos.

A vítima foi atingida por
arma branca no tórax e se recusou a receber tratamento, tendo solicitado alta hospitalar, conforme Termo de Responsabilidade do Hospital Oswaldo Cruz, subscrito por ela (ID 70527067- fls. 5) e sua própria declaração judicial

(
Relatório de Mídias – ID 70528186 - fls. 2/4).

Anatomicamente, essa região é composta por um conjunto de músculos, articulações, ossos e outras estruturas, abrigando também órgãos vitais (
Disponivel em: www.todabiologia.com
– acesso em 22.03.2021).

Reconhece-se que o golpe desferido com objeto perfurocortante no tórax pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE nº 114181/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 21.12.2015; N.U 1005042-69.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.7.2019).

Todavia, a lesão [parede torácica anterior esquerda] não se mostrou grave ponderado que a vítima saiu do hospital na mesma data do fato. A agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária; fora efetuado um único golpe de faca; a agressão cessou espontaneamente, haja vista que o recorrente saiu do local e a vítima foi socorrida pelos vizinhos do recorrente

Werbetton Cezar Melo Soares (ID 70528950 – fls. 3/4) e Valéria Pereira Macedo (ID 70528964- fls.1/2). Nenhum dos vizinhos que teriam presenciado a agressão sofrida pela vítima foi ouvido, em Juízo; no entanto, na fase inquisitorial, Werbetton Cezar Melo Soares confirmou que o fato transcorreu no meio da rua e que a vítima discutiu com o recorrente, ofendendo-o
(
ID 70528950 – fls. 3/4), de modo que a corroborar com a versão deste de que teve o “
intuito de lesioná-la, a fim de que parasse com as provocações e xingamentos, em via pública”
e não a intenção de matar (ID 70528950 – fls. 3/4). A própria vítima destacou, judicialmente, acreditar que se tivesse conversado com o recorrente, na data do ocorrido, talvez “
esse erro não tivesse acontecido
” (Relatório de Mídias – ID 70528186 - fls. 2/4). E o médico legista [Carlos Roberto Takayassu] concluiu que não houve risco de morte, a afastar a letalidade do ferimento (Laudo de Lesão Corporal nº 1181.A.17 - ID 70528982 - fls.1/2).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em região torácica mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia (TJSP, RSE nº 0000589-19.2017.8.26.0544 - Relator: Des. Sérgio Coelho - 14.9.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Portanto, impõe-se desclassificar a conduta do recorrente para lesão corporal leve, ao considerar que o
ferimento não ensejou intervenção cirúrgica, nem resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juizado Especial Criminal da Comarca processar e julgar a causa,
ex vi
do art. 61, da Lei nº 9.099/95.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de feminicídio para lesão corporal leve (
CP, art. 129,
caput
), com remessa ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Guiratinga para aplicação da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021